Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-62.2019.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000091-62.2019.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO MARTINS DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDSON DIAS DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO
CRIMINAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO CRIMINAL DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) a defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal de homicídio qualificado. O advogado nomeado atuou desde a resposta à acusação até a sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da decisão que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sob alegação de que não foi parte na demanda; e (ii) se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo e, subsidiariamente, se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-

Preliminar de nulidade rejeitada. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 587, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo.

- No mérito, os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, sendo equiparados aos créditos trabalhistas para fins de classificação de ordem de preferência.

- O valor arbitrado pelo magistrado encontra-se em consonância com a Tabela da OAB/Bahia, que estabelece para defesa em procedimento de júri, incluindo atuação em plenário e recursos inerentes no Tribunal do Estado, o montante de R$54.913,27 (cinquenta e quatro mil, novecentos e treze reais e vinte e sete centavos).

- O advogado nomeado atuou desde a resposta à acusação até a sessão do júri, demonstrando zelo profissional e dedicação ao caso, o que justifica a manutenção do valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

-
"A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo judicial contra o Estado, independentemente de sua participação no processo, devendo o valor ser arbitrado conforme os parâmetros da tabela da OAB e a efetiva atuação do profissional no caso concreto."

- Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, 23 e 24.

- Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.2006; STJ, REsp 793.245/MG, DJ 16.04.2007; STJ, REsp 566.190/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.07.2005; STJ, REsp 608.028/MS, DJ 12.09.2005; STJ, REsp 724.158/PR, DJ 16.10.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0000091-62.2019.8.05.0276
, da Comarca de
Wenceslau Guimarães
/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o
B
ACHAREL
EDSON DIAS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.